Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-50.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012208-50.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAISA FATIMA DA SILVA OJIMA - CPF: 086.027.048-36 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 5ª VARA CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS. PROCEDÊNCIA.

Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1012208-50.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIROS INTERESSADOS: MAISA FÁTIMA DA SILVA OJIMA

TELEFONIA BRASIL S.A.

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1026187-87.2021.8.11.0041), que lhe foi redistribuído por decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Assevera que embora o processo que tramita perante o Juízo da 7ª Vara Cível sob o nº 1026183-50.2021.8.11.0041, refira-se também à cobrança de uma suposta dívida prescrita, imperioso observar que dizem respeito a contratos distintos (numeração e valores), o que por si demonstra não haver entre eles identidade da causa de pedir, pois em cada uma das ações deverá se analisar as circunstâncias e as particularidades de cada contratação realizada em contexto próprio, e, por consequência, inexiste perigo de serem proferidas decisões contraditórias ou conflitantes.

Salienta que a identidade de partes não é suficiente para caracterização da conexão, ainda que haja similitude dos fatos narrados nas várias ações ajuizadas, estando os fatos que fundamentam cada uma das demandas devidamente individualizados e distintos entre si, de modo que o deslinde de uma independe da sorte da outra.

Portanto, apesar do entendimento da Juíza da 5ª Vara Cível ao declinar a competência do presente feito por conexão ao processo nº 1026183- 50.2021.8.11.0041 que tramita perante o Juízo suscitante, no caso dos autos, embora haja coincidência entre a parte Autora nos aludidos processos, as relações jurídicas discutidas em cada um deles são diferentes, pois abrangente de fatos e obrigações distintas, frisando que se tratam de ações independentes e que discutem contratos autônomos.

Relevante ponderar ainda que nem mesmo se justificaria a reunião dos processos por economia processual, pois, se tratando de contratos distintos, caso eventualmente necessária realização de perícia grafotécnica esta seria específica a determinado contrato, não trazendo qualquer proveito ao outro.

Cita jurisprudências.

Por fim, suscita o presente conflito negativo para que esse Egrégio Tribunal declare qual o Juízo competente para processar e julgar a presente “Ação De Obrigação De Fazer C/C Tutela De Urgência C/C Indenização Por Danos Morais proposta por Maisa de Fátima Da Silva Ojima em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A). (id. 132637163)

Recebido o conflito de competência, foi designado o Juízo Suscitado para apreciar as medidas urgentes. (id. 136387172)

Sem informações.

O parecer da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, é pela procedência do conflito. (id. 147573699)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1026187-87.2021.8.11.0041), que lhe foi redistribuído por decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Assevera que embora o processo que tramita perante o Juízo da 7ª Vara Cível sob o nº 1026183-50.2021.8.11.0041, refira-se também à cobrança de uma suposta dívida prescrita, imperioso observar que dizem respeito a contratos distintos (numeração e valores), o que por si demonstra não haver entre eles identidade da causa de pedir, pois em cada uma das ações deverá se analisar as circunstâncias e as particularidades de cada contratação realizada em contexto próprio, e, por consequência, inexiste perigo de serem proferidas decisões contraditórias ou conflitantes.

Denota-se dos autos que a hipótese não se enquadra em nenhum dos permissivos do art. 55 do CPC, eis que não há identidade entre as causas de pedir.

Muito embora guardem semelhança, observa-se que as ações ordinárias decorrem de contratos distintos com valores diversos, sem a possibilidade de risco de decisões conflitantes.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 4ª VARA CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS. PROCEDÊNCIA.

Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos.”
(N.U 1006988-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apenas "a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017)". 2. Inexiste conexão entre ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização fundadas em contrato diverso, diante da ausência de identidade da causa de pedir. 3. Conflito procedente”
(N.U 1001675-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Ante o exposto, julgo procedente o Conflito para declarar competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1026187-87.2021.8.11.0041), o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022